Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710352-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL EMIDIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 25529308) formulado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, no qual se discute o pagamento da preferência constitucional em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020. Afirma ter sido intimado para apresentar planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, sem a ressalva de se aguardar a preclusão do decisum agravado. Informa a existência de decisão posterior ao ajuizamento do agravo de instrumento determinando ao ente público o cumprimento da decisão pretérita, em virtude do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Destaca a necessidade de reconsideração, com o consequente deferimento do pleito liminar, sob pena de perda do objeto do recurso. É o breve relatório. Decido. Assiste razão ao agravante. Considerando o fato ora noticiado, qual seja, publicação de nova decisão determinação a apresentação dos cálculos pelo agravante para posterior expedição do precatório, constato a presença do perigo de dano iminente, sendo necessário analisar a plausibilidade do direito do ente público. Pretende o agravante a reforma do pronunciamento judicial que deferiu o pedido de realização do pagamento da preferência constitucional em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020. A controvérsia cinge-se, portanto, em aferir a possibilidade de incidência da Lei Distrital no 6.618/20 ao caso concreto, levando em consideração que a formação do título executivo da ação coletiva de cobrança e o cumprimento individual de sentença ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005. Vislumbra-se, numa primeira vista, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, embora Lei no 6.618/2020 apresente caráter predominantemente processual, também produz efeitos materiais a serem considerados. Ademais, devem ser observadas as situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Confira-se: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. INEXISTENTE. ATO JURIDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, já que incide a figura do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante. In casu, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa que aumentou o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive, aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante. O argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras, ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal. Admitido o processamento do Writ constitucional. Segurança denegada. Decisão administrativa mantida. (Acórdão 1337627, 07047223520218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) No caso, o início do cumprimento individual da sentença se deu em 2019, logo, os atos jurídicos se consolidaram na vigência da Lei Distrital 3.624/2005, pois esta foi revogada apenas em 08/06/2020, com a entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, entendo pela plausibilidade do direito invocado, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 24834473 e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator